Tribunal: TJDFT
Processo: 0010525-21.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos e etc. Antes da apreciação do mérito recursal, intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para que informe se persiste o interesse no prosseguimento do feito, dado o julgamento do RE 851.421 e o proferimento de sentença no feito de origem. Intime-se. Publique-se